Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715464-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi realizada a consulta, conforme ID 47326392. Brasília, 1 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito